Tribunal: TJDFT
Processo: 0741677-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO RESCINDENDA NA AÇÃO RESCISÓRIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 969 DO CPC. NÃO EVIDENCIADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021 SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, que rejeitou o pedido de suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição no âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, bem como determinou o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a partir de então a Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a propositura da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 acarreta prejudicialidade externa ao cumprimento de sentença em evidência, bem como examinar a possibilidade, ou não, de incidência da taxa SELIC sobre o valor principal acrescido de correção monetária e juros, porquanto o Distrito Federal alega a ocorrência de anatocismo, requerendo a incidência da referida taxa apenas sobre o débito principal corrigido, sem os juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se, no caso, a presença de pedido de cumprimento da sentença proferida na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, relacionada à condenação do Distrito Federal na obrigação de pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido na Lei Distrital 5.184/2013 e o que foi efetivamente pago, desde 1/11/2015, até o cumprimento da obrigação de fazer.
4. O art. 969 do CPC prevê que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
5. Inexiste, neste momento processual, a determinação de suspensão da decisão rescindenda na ação rescisória.
6. Conforme os fundamentos da decisão que indeferiu a concessão de tutela provisória na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, não se verifica a necessidade de suspensão do feito, haja vista falta de probabilidade do direito vindicado.
7. Acerca da ausência de prejudicialidade externa, ressalta-se que o STF não conheceu da Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal - ADI 7.391/DF, contra o “artigo 18 c/c os Anexos II, III e IV, da Lei distrital no 5.184, de 23 de setembro de 2013, no que se refere aos reajustes salariais concedidos a partir de 1o de novembro de 2015”. Trânsito em julgado em 22/05/2024.
8. Destarte, enquanto inexistente determinação de suspensão rescindenda na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, cabível o prosseguimento do feito.
9. A partir do início da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o valor da condenação deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, observada a correção monetária e os juros de mora incidentes até o início da sua vigência.
10. É nesse sentido a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual se mostra compatível com a legislação aplicável ao caso.
11. Tal previsão não caracteriza o alegado anatocismo, tratando-se apenas de uma decorrência da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso.
12. Caso fosse acolhida a tese do ente público, haveria atualização deficitária do débito existente, dando azo à recomposição insuficiente do valor devido, de modo que, a fim de evitar que o credor receba montante aquém do que lhe é devido, deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o resultado da soma do principal com correção monetária e os juros de mora devidos até dezembro de 2021.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CPC, art. 969; CNJ, Resolução 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF - ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 13-05-2024.